Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707419-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BURITIS PALMARES COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CARLOS GUILHERME MARCAL DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos do Ação de Execução no 0000401-19.2017.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis e ativos financeiros dos Agravados por meio dos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI (Renajud) e do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, nos seguintes termos: “O exequente formula pedido para consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, visando a identificação de relacionamentos vinculados ao CNPJ e CPF dos executados. Nada a prover sobre o pleito. Nestes autos já foi realizado pesquisa via sistema SISBAJUD, que abarca todo o sistema financeiro nacional, incluindo ativos em contas correntes e investimentos. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão ao ID 38340367. ” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e que a manutenção do indeferimento das pesquisas lhe causa nítido prejuízo. Alega que tenta receber o seu crédito há anos, e que em razão do indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento da execução acarreta o início do prazo prescricional. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Destaca que o indeferimento fere, entre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Argumenta que a busca pelo adimplemento do crédito em execução é direito do Exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição de valores, de acordo com o art. 854 do CPC. Pede o deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos Agravados, a fim de dar prosseguimento à Execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para declarar suspensa a decisão, a fim de evitar nova suspensão da Execução. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de localizar bens dos devedores e evitar nova suspensão do processo. Preparo devidamente comprovado (Id. 33390052). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de novas pesquisas para a localização de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema Infojud, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento da Execução. Em juízo de cognição sumária, vislumbro parcialmente presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que o sistema registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o Sisbajud é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O BC participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta o acesso à plataforma Sisbajud, já realizada nos autos de origem. Lado outro, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é uma obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem como objetivo atender as solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso, considerando que o sistema Infojud foi utilizada nos autos da Execução há muito tempo, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial dos Agravados. O perigo da demora está evidenciado, pois a própria decisão agravada determina o retorno dos autos ao arquivo, dando início à contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora